Tribunal: TJDFT
Processo: 0718528-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS PARTES. REJEITADA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. REGULARIDADE DE SUA CONSTITUIÇÃO À ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. LEGITIMIDADE ATIVA. CONFIGURADA.
1. A ausência de qualificação das partes na apelação é mera irregularidade formal, insuficiente para ensejar qualquer nulidade, principalmente se já constante a qualificação de ambas as partes por ocasião da propositura da ação. Preliminar rejeitada.
2. Formulado pedido de concessão de efeito suspensivo no bojo das razões do recurso, não há como apreciá-lo, por inadequação da via eleita. Inteligência do artigo 1.012, § 3o, do CPC.
3. Consoante dispõe o art. 15, §1o, do Estatuto da OAB “a sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com o registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Seccional da OAB em cuja base territorial tiver sede.”
4. O Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) é um banco de dados gerenciado pela Receita Federal, que armazena informações cadastrais das pessoas jurídicas, sendo que para a emissão do número de CNPJ é preciso fazer o processo de abertura da sociedade.
5. No caso concreto, o instrumento de cessão de direitos que embasa a execução de título extrajudicial foi firmado com indicação expressa do número do CNPJ da sociedade de advogados que figurava na condição de cessionária. Portanto, constata-se que a parte exequente já possuía personalidade jurídica própria à época em que foi celebrado o instrumento de cessão de direitos creditórios, assim, configurada a sua legitimidade para a propositura da ação de execução.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.